Tribunal: TJDFT
Processo: 0720272-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720272-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO DA SILVA GOMES APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por DANILO DA SILVA GOMES em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. Na inicial, o autor alega, em síntese, ter sido diagnosticado com transtorno afetivo bipolar tipo I grave associado com sintomas psicóticos (CID F31/ F60.3). Em relatório, o médico assistente salientou que o agravante já foi internado por 50 dias (ID 22101818), assim como fez uso de diversas “combinações de medicação sem melhora do quadro clínico e ainda permanecendo em risco de vida”. Nesse cenário, prescreveu: “Diante da refratariedade e gravidade do caso indico 20 sessões de Eletroconvulsoteraía em caráter de urgência, a demora em realização do procedimento pode colocar o paciente em risco de vida” (ID 22101819). A operadora do plano de saúde negou a cobertura do tratamento, alegando que o procedimento médico em questão não detém previsão no rol definido pela ANS (ID 22101820). Por essas razões, pediu a condenação à obrigação de fazer constante em custear os procedimentos e pagamento a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. O requerimento de tutela antecipada de urgência foi indeferido pelo juízo a quo, mas concedido em liminar de agravo, posteriormente confirmada (ID 22102176). Em sua contestação, o réu apresentou pedido reconvencional, pedindo, no caso da procedência do pedido, fosse o autor condenado a arcar com o reembolso e a coparticipação pelas sessões que extrapolem o limite da ANS. A sentença julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e determinou a devolução dos valores e a perda de objeto da reconvenção. Inconformado, o autor recorre, ocasião em que alega ter sido o mérito do processo analisado em sede do Agravo de Instrumento, sendo o rol de procedimentos previsto pela ANS como mínimos, exemplificativos, não taxativos, razões pelas quais deveria ser abrangido pelo plano de saúde. Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de ser reformada a sentença e julgado procedente o pedido deduzido na inicial. Ausente preparo, parte beneficiária da justiça gratuita (ID 22101823). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 22102179). No acórdão de ID 23594518, foi dado provimento à apelação cível "para, reformando a r. sentença, julgar procedente o pedido deduzido na inicial e condenar a requerida ao custeio do tratamento nos moldes previstos, sob pena de multa diária de R$3.000,00, limitada a R$30.000,00, e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento. Julgou improcedente o pedido deduzido em reconvenção." Inconformada, a requerida interpôs Recurso Especial, registrado sob o no 1944021 (2021/0183281-5 Número Único: 0720272-04.2020.8.07.0001), no qual o Excelentíssimo Senhor Ministro deu-lhe provimento "para anular o acórdão recorrido e a sentença para que se apure concretamente, à luz do rol da ANS e dos preceitos de Saúde Baseada em Evidências - SBE -, a questão eminentemente técnica subjacente à jurídica, acerca de se o tratamento vindicado caracteriza-se tecnicamente como de cobertura não obrigatória - que tem expressa exclusão legal -, inclusive se consta no rol da ANS, determinando o requerimento de nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem e - na linha do que propugna o Enunciado n. 23 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ - expedição de ofício à ANS, para os esclarecimentos necessários sobre a questão em litígio." (ID 29674830, p. 23) (g.n.). É o relato. Considerando a ordem exarada por instância superior, devolvam-se os autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, com a produção da prova assentada anteriormente. Cumpra-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora